Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713327-33.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA CANCI RIBEIRO AGRAVADO: ARMANDO MOTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGÉLICA CANCI RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ARMANDO MOTA: “À míngua de irresignação da parte executada no prazo legal (ID: 114800932), oficie-se, de imediato, à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada (ID: 113186927), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição em ID: 114612439. Lado outro, defiro a penhora do veículo de placa OTY7645, nomeando a parte credora para o cargo de fiel depositária, salvo comprovada impossibilidade de seu exercício, hipótese em que a parte executada será incumbida da pertinente função. Registre-se, ademais, a anotação de restrição de circulação junto ao sistema RENAJUD em relação ao mencionado bem. Expeça-se, ainda, o competente mandado de penhora, avaliação e intimação, observando o endereço da citação (ID: 67813228). Sem prejuízo, diga a parte exequente, no prazo de quinze (15) dias, sobre o inteiro teor do expediente em ID: 109225526 a ID: 109225538.” A Agravante sustenta (i) que os cheques perderam a força executiva devido à superação do prazo decadencial de seis meses entre a distribuição da ação (22/05/2019) e o despacho de citação (17/11/2019); (ii) que os cheques foram emitidos em função de contrato de prestação de serviços celebrados com a empresa PROMOLDAR CONSTRUTORA LTDA ME; (iii) que, consoante a Súmula. 258 do Superior Tribunal de Justiça, a circulação do cheque pós-datado não gera sua abstração; (iv) que o valor bloqueado corresponde a verba salarial e assim não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; e (v) que necessitado veículo para trabalhar e transportar criança em idade escolar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a “transferência da importância penhorada” e para impedir a “penhora e remoção do veículo”. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 10/03/2022 (ID 117920800), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15/03/2022 (ID 118485846) e, por conseguinte, publicada em 16/03/2022. O presente recurso, todavia, somente foi interposto em 30/04/2022, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a arguição de decadência e a alegação de que os cheques são desprovidos de executividade versam sobre matérias alheias à decisão agravada, de maneira que não podem ser revistas no presente recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Vale consignar, a propósito, que os embargos à execução oferecidos pela Agravante foram rejeitados. Importa também assinalar, no que diz respeito à determinação de penhora de veículo automotor, que a Agravante, depois de efetivada a constrição, poderá impugná-la na forma e prazo legais. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator